Tribunal: TJMT
Processo: 0005421-08.2009.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0005421-08.2009.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[BALTAZAR ZILIO - CPF: 469.685.809-00 (REPRESENTANTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), LUCIANE SOARES MARTINAZZO - CPF: 572.124.651-00 (ADVOGADO), TANIA TEREZINHA WALENDOWSKY ZILIO - CPF: 504.986.069-53 (REPRESENTANTE), GLOBAL SECURITIES CAPITAL PARTNERS ADVISORS CORP (EMBARGADO), CARLOS SUPLICY DE FIGUEIREDO FORBES - CPF: 847.099.877-34 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE SPESSOTO PERSOLI - CPF: 246.556.218-50 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0007-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALDO DE MATTOS SABINO JUNIOR - CPF: 364.170.339-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ACÓRDÃO QUE, POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA QUE, DE FORMA EQUIVOCADA, RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

No caso em análise, não se verifica a existência de omissão quanto à não fixação de honorários sucumbenciais, uma vez que o acórdão embargado anulou a sentença de piso, determinando o julgamento em conjunto das ações.

Na hipótese de acórdão que anula a sentença, é descabida a fixação de honorários de sucumbência, verba que deverá ser arbitrada somente no termo do processo, quando sagrados os vencidos e os vencedores.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Embargos de declaração interpostos por BALTAZAR ZILIO e TANIA TEREZINHA WALENDOWSKY ZILIO, através da petição de ID 31168483, contra acórdão desta Câmara que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação cível para anular a sentença de piso que, de forma equivocada, reconheceu a existência de litispendência.

Os Embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao deixar de fixar honorários advocatícios em grau recursal, não obstante o recurso de apelação tenha sido provido para anular a sentença do magistrado “a quo” que reconhecia equivocadamente o instituto da litispendência.

Aduzem que, além da omissão no tocante a inversão do ônus sucumbencial, denota-se que também não houve majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, a teor do que dispõe o artigo 85, §11º do CPC.

Requer seja acolhido o aclaratório, que o vício da omissão seja devidamente suprido, com a correta inversão do ônus sucumbencial em desfavor do Embargado, seguida da majoração dos honorários advocatícios fixados em primeira instância.

Contrarrazões do Embargado (ID 32703450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020